Tribunal: TJDFT
Processo: 0003631-51.2017.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INSTAURADA A DÚVIDA. NULIDADE AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE APLICADO DE OFÍCIO. PENA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Instalada a dúvida se a manifestação de vontade da ofendida quanto ao seu desinteresse no prosseguimento do feito é espontânea e expurgada de qualquer coação e violência, prudente é a recusa da retratação em razão da necessidade de se garantir proteção à vítima de violência doméstica. Dessa forma, ausente o requisito do art. 16 da Lei 11.340/06, inviável é a retratação da vítima. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. É de notório conhecimento que esse TJDFT acolhe entendimento predominante na jurisprudência pátria no sentido de que a fração de 1/6 da pena base é a adequada para acréscimo em função de agravantes na segunda etapa.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.